Tribunal: TJMT
Processo: 1001446-69.2021.8.11.0077
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001446-69.2021.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LIDIA DE FATIMA NASCIMENTO SILVA - CPF: 804.855.611-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.

OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS ACO
LHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu
aclaratórios
anteriores com efeitos modificativos, restabelecendo condenação por danos morais diante da manutenção indevida de protesto após concessão de liminar que vedava qualquer restrição creditícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em
verificar

se há omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando o êxito recursal da parte autora representada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restabelecida a condenação por danos morais em razão do protesto indevido mantido em desrespeito à liminar, configurou-se nova sucumbência da parte adversa em grau recursal.

4. Aplicam-se os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, que autorizam a majoração dos honorários em razão da atuação recursal exitosa da parte assistida pela Defensoria Pública.

5. A verba honorária foi acrescida em 5% sobre o valor da condenação restabelecida, somando-se aos 10% fixados na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração
acolhidos,
com efeitos integrativos,
para sanar omissão
relativa
à majoração da verba honorária, fixando-se o adicional de 5% sobre o valor da condenação em favor da Defensoria Pública.

Tese
s
de julgamento:
“
1. Configura omissão relevante a ausência de majoração dos honorários recursais quando restabelecida a condenação em danos morais por meio de embargos de declaração. 2. É devida a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em favor da Defensoria Pública, quando esta atua com êxito em grau recursal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
REsp
n. 1.435.687/MG e
REsp
n. 1.936.106/SP
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de d
eclaração
opostos por
LÍDIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA

contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, de minha
relatoria
, que em julgamento unânime,
acolheu os aclaratórios

por ela
manejados
,
com efeitos

modificativos, para sanar a omissão apontada
no julgamento
do recurso de apelação
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

em face de sentença proferida nos autos
da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Antecipação de Tutela Específica c/c Danos Morais
,
movida
pela ora embargante
em desfavor da concessionária,
para
reconhece
r
a ocorrência de dano moral decorrente

do protesto indevido e mantido em contrariedade à decisão liminar, restabelecendo a

condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais)

(id.
315117851).

Nas razões recursais, a embargante suscita
a existência de omissão no julgado,
relativa à
majoração dos honorários sucumbenciais
recursais
em favor
da Defensoria Pública Estadual, que a assiste
.

Afirma que,
ante o restabelecimento da

condenação por danos morais
,

é de rigor que ocorra
o
acréscimo
d
a verba honorária
fixad
a na
sentença, até
o patamar
de 20%
sobre o
valor da

condenação
.

Assim, postula o acolhimento dos embargos para suprir o vício
apontado.

Em sede de contrarrazões,
a
embargad
a

pugn
ou
pelo não conhecimento

do recurso
e
, subsidiariamente,

pela sua
rejeição
(id.
316559362
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento dos embargos de declaração se faz necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração do julgamento, sendo certo que “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (STJ,
EDcl
no REsp n. 1.435.687/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015,
DJe
de 30/6/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Consoante relatado,
a
embargante
aponta que há omissão no
acórdão
quanto à majoração dos honorários sucumbenciais.

Após detida análise,
vislumbra-se
que
o recurso
comporta
acolhimento.

De fato, o acórdão
objurgado
acolheu os
primeiros
aclaratórios

opostos
pela
autora
com efeitos infringentes
,
de modo a reconhecer

a ocorrência de dano moral
,

restabelecendo a

condenação
da recorrida
ao pagamento de indenização
a tal título,
sem
manifestação expressa
acerca da
majoração dos honorários
advocatícios
.

Por oportuno, veja-se o teor do
decisum
:

“(...)
ao proceder nova e acurada análise dos elementos constantes dos autos, constata-se a existência de circunstância fática relevante que não foi adequadamente enfrentada pelo julgado, a saber, o reconhecimento expresso da própria concessionária acerca de protesto relacionado aos débitos objeto da demanda.

De fato, a embargada solicitou expressamente “A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DESTINADO AO CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE, para que seja efetivada a baixa do respectivo protesto referente ao débito, ora objeto da ação” (id. 294294359), fornecendo, inclusive, os dados específicos da restrição (protocolo 16696, devedor
LÍDIA DE FÁTIMA NASCIMENTO SILVA
, documento 804.855.611-15), manifestação que constitui inequívoca confissão quanto à existência do protesto.

Ademais, registre-se que a decisão liminar proferida pelo Juízo originário (id. 294294356) determinou que a concessionária se abstivesse de “efetuar a suspensão no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da requerente, UC nº 6/626091-3, em razão do débito discutido nos autos”, bem como de “incluir o nome da parte autora no cadastro de devedores inadimplentes pela mesma dívida”, determinação que evidentemente abrange o protesto de títulos, por constituir modalidade de inscrição restritiva de crédito.

A gravidade da situação torna-se ainda mais evidente pela certidão positiva de protesto datada de 13/08/2025, apresentada pela embargante com o presente recurso (id. 306904885), a qual comprova que, não obstante a solicitação da própria concessionária para expedição de ofício visando à baixa do protesto, a restrição creditícia permaneceu ativa por mais de três anos após a decisão liminar. Tal circunstância revela não apenas o descumprimento continuado da determinação judicial, mas também a manutenção do dano moral, evidenciando a ineficácia das providências administrativas alegadamente adotadas pela embargada e configurando situação de particular gravidade que reforça a necessidade de reparação indenizatória.

Nesse contexto, restando configurada a omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir tal lacuna, reconhecendo que a conduta da ré, ao protestar o débito e mantê-lo ativo, caracteriza violação aos direitos da personalidade da embargante, ensejando a reparação por danos morais.

Por certo, a existência do protesto revela inscrição indevida em cadastro restritivo, gerando dano moral in
re

ipsa
, que independe da demonstração específica de prejuízo concreto.

A propósito, “o protesto de fatura indevida de energia elétrica configura dano moral in
re

ipsa
, passível de indenização” (TJMT, N.U 1077847-41.2024.8.11.0001, Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 08/08/2025, publicado no DJE 08/08/2025).

De fato, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou sistemas cartorários, quando fundada em débito declarado inexistente e em descumprimento de ordem judicial, representa violação grave aos direitos da personalidade do consumidor.

Ainda, pertinente dizer que a fixação do importe da indenização exige uma análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, considerando a extensão dos danos, sua repercussão social e o comportamento das partes envolvidas, além de levar em conta o perfil social e financeiro da pessoa lesada e do ofensor, sendo suficiente para desestimular novas infrações, sem, contudo, gerar enriquecimento indevido.

À vista disso, considerando que o protesto decorreu de débito posteriormente declarado inexistente e foi mantido em descumprimento de ordem judicial, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença de origem se mostra adequado às peculiaridades do caso, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao pedido para determinação da baixa das restrições ainda ativas, a medida se impõe como consequência lógica do reconhecimento da inexigibilidade do débito e da configuração do dano moral, devendo ser expedidas as ordens necessárias aos órgãos competentes.

Por derradeiro, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo
recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada, reconhecendo a ocorrência de dano moral decorrente do protesto indevido e mantido em contrariedade à decisão liminar,
RESTABELECENDO
a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora a contar da citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406 do CC (Tema n. 112 do STJ).

Determino, ainda, a expedição de ofício aos cartórios competentes para efetivação da baixa definitiva de eventuais protestos ainda ativos relacionados aos débitos objeto da lide.
(...)”.
(id.
311644895).

Na hipótese
, é incontroverso que
a
sentença de primeiro grau fixou honorários advocatícios sucumbenciais

de
10%
sobre o
valor da condenação
(id.
294294402
); que o
acórdão embargado restabeleceu a condenação da requerida ao pagamento da indenização,
a qual
havia sido afastada no julgamento da apelação
(id.
311644895
)
;
e que a
parte autora foi vitoriosa em grau recursal, mediante atuação da Defensoria Pública
.

Aliás
,
“
tendo havido sucumbência recursal em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto na origem pela ora recorrida, e estando presentes os demais requisitos legais, é de rigor a majoração dos honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC
”
(
STJ,
REsp n. 1.936.106/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 10/9/2025)
.

Assim
,
r
estabelecida a condenação em danos morais e reformado o julgamento da apelação interposta pela
concessionária de energia elétrica
, a atuação recursal da Defensoria Pública em segundo grau implica prestação jurisdicional adicional, o que atrai a incidência da regra de majoração da verba honorária
(art. 85, § 11, do CPC)
, como corolário lógico da nova sucumbência da parte apelante/embargada.

No que tange ao
quantum

dos honorários
,
cumpre dizer que o
§

2º do art. 85 do CPC impõe critérios objetivos para sua fixação,
quais sejam,
o grau de zelo do profissional
,
o lugar de prestação do serviço
,
a natureza e a importância da causa
,
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Aplicando esses critérios ao presente,
tem
-se que
a
causa
versa sobre
protesto indevido, matéria sensível e com repercussão direta sobre os direitos da personalidade da parte hipossuficiente
.
Além disso, h
ouve efetivo trabalho recursal da Defensoria Pública, com embargos eficazes que reverteram os efeitos da apelação da parte adversa
.

Diante disso,
reputa-se pertinente a
majoração da verba honorária recursal
em
5% sobre o valor da condenação restabelecida (R$ 5.000,
00), a ser acrescida à verba já fixada na sentença.

Em face d
o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração
, com efeitos integrativos, para sanar omissão do acórdão objurgado e determinar a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, acrescendo-se o percentual de 5% sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025